Tribunal: TJSP
Processo: 2155324-56.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto reconhecimento da improcedência do pedido – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto reconhecimento da improcedência do pedido – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2155324-56.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré,
em que é embargante FRANCISCA MARIA BORGES, é embargado
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155324-56.2017.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no -
VOTO No 68628A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2155324-56.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: AVARÉ
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: EDSON LOPES FILHO
EMBARGANTE: FRANCISCA MARIA BORGES
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios Inconformismo da parte autora quanto
reconhecimento da improcedência do pedido Ausência de vícios
a ensejar o saneamento do julgado Validade da radiografia
acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 -
Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do
artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos de declaração opostos pela
parte autora objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos
contratos de expansão
Decisão que acolhe em parte a impugnação

Radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado
na
sentença
proferida
na
ACP
no
0632533-62.1997.8.26.0100
-
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos
apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período
de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado,
sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva. Improcedência reconhecida.
- Provimento ao agravo da ré.
-Recurso da parte autora prejudicado.
Em suma, a recorrente impugna a radiografia juntada pela
TELEFÔNICA, afirmando que o julgado padece de contradição, requerendo a majoração
dos honorários, nos termos do art. 85 do CPC.
Decide-se.
Os embargos de declaração serão rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155324-56.2017.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no -
Isto porque, ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III
do art. 1.022 do NCPC. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
julgado que mereça saneamento por meio de embargos de declaração. Na verdade,
existe um inconformismo com o resultado e, por isso, através destes embargos há o
objetivo de reformar o julgado, o que não se pode admitir.
Como cediço, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso concreto, a embargante não se enquadra no que ficou
decidido na ação coletiva, de maneira que não há o que ser modificado na decisão,
sendo descabida, em virtude do que se decidiu, a pretensão quanto ao
recebimento/majoração de honorários.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155324-56.2017.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no -
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA alguns contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto
o documento apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
ENIO ZULIANI
Relator